Tribunal: TJBA
Processo: 8008770-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008770-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL THIAGO OTERBACH

AGRAVADO: TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA AQUINO MARTINS, LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ATÉ O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a implantação de pensão por morte em favor da exequente no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade dos atos processuais posteriores à sucessão do PREVIS pelo Município de Salvador, em razão de ausência de intimação pessoal e válida do novo representante judicial, nos termos dos artigos 183, § 1º, e 272, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Comprovada a ausência de intimação pessoal válida do Município de Salvador, nos moldes exigidos pela legislação processual vigente, em violação ao contraditório e à ampla defesa.
4. Prejuízo evidenciado diante da imposição de obrigação de fazer sem a ciência formal do ente público.
5. Demais alegações (decisão extra petita, incompetência do juízo, risco ao erário) devem ser analisadas na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido, para manter a suspensão da decisão que determinou a imediata implantação da pensão por morte, até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
"1. É nula a decisão proferida após sucessão processual da Fazenda Pública sem a observância da intimação pessoal de seu representante judicial, nos termos dos arts. 183, § 1º, e 272, § 2º, do CPC.
2. A suspensão da obrigação de fazer pode ser determinada até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença quando verificado prejuízo à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º, e 272, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Ap. Cív. 0701805-21.2023.8.07.0017; TJ-RS, AI 70080600539.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008770-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.